Tribunal: TJDFT
Processo: 0719518-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719518-96.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GLAUCIA DE HOLANDA CORREIA LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL SA V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARIA GLAUCIA DE HOLANDA CORREIA LIMA contra a sentença (Doc. Num. 13660085) proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 0719518-96.2019.8.07.0001, ajuizada pela Apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido da Autora, cujo objeto era a condenação do Réu ao pagamento dos valores “condenação do Réu a restituir os valores desfalcados da conta PASEP da Autora, no montante de R$ 74.827,86 (setenta e quatro mil oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), já deduzido o que foi recebido, atualizados até a presente data” (Doc. Num. 13659940 – Pág. 23), bem como em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em razão da sucumbência, a Autora foi condenada a arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A Autora, em seu Apelo (Doc. Num. 13660101), entre outras questões suscitadas, repisa pedido de concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça. Argumenta que o pedido de gratuidade de Justiça foi indeferido de forma indevida, uma vez que devem prevalecer os termos da declaração de hipossuficiência econômica que acostou aos autos. Diz ainda que para evitar o cancelamento da distribuição recolheu o preparo inicial, mantendo, entretanto, o pleito pelo deferimento do benefício. Sustenta não ter condições financeiras para arcar com as despesas processuais, requerendo, por conseguinte, que seja concedido o benefício da gratuidade de Justiça uma vez que “...a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50” (Doc. Num. 13660101 – Pág. 17). Por fim, requer que seja deferido seu pedido de gratuidade de Justiça. A parte Ré/Apelada, por sua vez, em suas contrarrazões (Doc. Num. 13660105), impugna o pedido de gratuidade de Justiça, sob a alegação de que não há nos autos qualquer elemento que demonstre a impossibilidade da Autora arcar com as despesas processuais, bem como salienta que o benefício deve ser estendido apenas aos menos favorecidos economicamente, o que não é o caso da Apelante. Razão não lhe assiste. Verifica-se que a Autora reitera, em sua Apelação Cível, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Ocorre que tal pedido foi formulado na petição inicial e, na origem, restou indeferido pelo Juiz a quo, nos termos da decisão proferida em 15/07/2019 (Doc Num. 13659952), a qual foi exarada nos seguintes termos: “A gratuidade de justiça pressupõe a hipossuficiência econômica de quem a requer. Na presente hipótese, a parte autora tem renda mensal superior a 5 salários mínimos, busca valor que supera R$ 70.000,00, além de estar representada por advogado particular. Além de, inexplicavelmente, ajuizar ação nesta Circunscrição, apesar de residir a mais de 2000 Km daqui, em Campina Grande-PB, o que impede ao juízo aferir até o custo de vida da cidade onde mora a requerente. Dessarte, INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição e indeferimento da petição inicial. P.” Contra tal decisum a Autora não aviou a tempo e modo o competente recurso de agravo de instrumento (artigos 101 e 1.015, inciso V, do CPC, razão pela qual, nestes autos, a questão relativa à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça em seu favor encontra-se acobertada sob o manto da preclusão. Ressalte-se, ademais, que a Autora recolheu as custas iniciais do Feito após o indeferimento de seu pedido pelo Juiz de primeiro grau. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à Autora/Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento de sua Apelação Cível. I. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador